Tribunal: STF
Processo: ARE 1154633
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 149-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA RG Nº 44. LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O STF reconheceu, no julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral), a constitucionalidade da cobrança e do consequente repasse da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na fatura de energia elétrica, nos moldes do art. 149-A, parágrafo único, da Constituição da República.



    2. Na iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, a discussão atinente à responsabilidade tributária recair sobre a concessionária de serviço público não atinge a estatura constitucional necessária, ante a necessidade do exame pormenorizado da lei municipal, a atrair a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.